Tribunal: TJES
Processo: 5028914-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028914-80.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR SANTOS COUTINHO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA DA REGULARIDADE DOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E DA IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. HIGIDEZ DA RELAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ALMIR SANTOS COUTINHO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da abertura de conta e contratação de serviços bancários mediante o emprego de tecnologia de biometria facial.

Em suas razões de recurso, o recorrente sustenta a ocorrência de fraude e a falha na prestação do serviço, argumentando que os registros digitais apresentados pelo banco constituem prova unilateral e insuficiente para validar a abertura de conta, insurgindo-se especificamente contra a ausência de contrato físico assinado e reiterando a pretensão de reparação por danos morais.

Nas contrarrazões, os recorridos suscitam preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, defende a higidez dos mecanismos de segurança do sistema de contratação remota, ressaltando que o encerramento administrativo do vínculo ocorreu sem qualquer ônus para o consumidor antes mesmo do ajuizamento da lide.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, porquanto as razões apresentadas pela parte recorrente estabelecem o diálogo necessário com os fundamentos do ato sentencial ao impugnar precisamente os pontos que alicerçaram o decreto judicial combatido, permitindo a este órgão superior a perfeita compreensão da pretensão de reforma e o pleno exercício do controle jurisdicional, circunstância que afasta a alegação de inépcia e impõe o conhecimento da insurgência nos exatos termos da legislação processual civil vigente.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade da abertura de conta e a contratação de serviços bancários mediante o emprego de tecnologia de biometria facial, bem como a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere aos recorridos o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhes a comprovação cabal da regularidade na prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Neste trilhar, compulsado detidamente o acervo probatório, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do seu mister ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos elementos que atestam a conformidade dos protocolos de segurança e a regularidade dos procedimentos de adesão. A robustez documental apresentada afasta de forma peremptória, neste caso específico, qualquer tese de fraude ou desconhecimento do negócio jurídico, restando evidenciada a legítima manifestação de vontade da parte autora.

Nesse prisma, a mera negativa genérica de contratação revela-se inidônea para desconstituir ato jurídico amparado por mecanismos de validação eletrônica que, no caso vertente, não apresentaram indícios de vulnerabilidade. A utilização de biometria facial, aliada à ausência de prova de vício de consentimento ou falha sistêmica específica nesta operação, constitui evidência inafastável da anuência da consumidora, de sorte que a manutenção da higidez contratual impõe-se como medida de estrita legalidade, inexistindo demonstração de que o sistema de segurança tenha sido transposto por terceiros.

Quanto ao pedido indenizatório, observa-se que a configuração do dano moral não se presume diante de meros percalços contratuais, exigindo a prova efetiva de sofrimento ou angústia profunda que atinja a honra ou a imagem do indivíduo. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer desdobramento extraordinário ou abalo anímico que ultrapasse a esfera do mero dissabor cotidiano, inexistindo nos autos prova de violação à sua dignidade ou de exposição a situação humilhante, circunstância que afasta o dever de indenizar e impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)